Tribunal: STF
Processo: ARE 1409682
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em julgamento assim ementado (doc. 5):



    “RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE MANTÉM HEDIONDEZ EQUIPARADA DO TRÁFICO DE DROGAS E INDEFERE RETIFICAÇÃO DO REQUISITO OBJETIVO DA PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DO APENADO. 



    TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT). HEDIONDEZ EQUIPARADA (CF, ART. 5º, XLIII; LEI 8.072/90, ART. 2º, CAPUT). REQUISITO OBJETIVO. PRIMARIEDADE. PROGRESSÃO DE REGIME. 40% DA PENA (LEP, ART. 112, CAPUT, V). 



    O crime de tráfico de drogas é, por força de previsão constitucional e legal, equiparado a hediondo, e o requisito objetivo para a progressão de regime referente a delito dessa natureza, quando se tratar de condenado primário ou não reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados sem resultado morte, é de 40% da pena correlata, nos termos do art. 112, caput, V, da Lei de Execução Penal. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea a, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende que o acórdão teria violado o princípio da legalidade e o art. 5º, XLIII, da CF/88, requerendo, ao final, o seu provimento, para que seja reconhecido o afastamento da hediondez do crime de tráfico de drogas, tendo em vista a falta de previsão legal que equipare o crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput da lei 11.343/06 a hediondo (doc. 7).



    O Tribunal a quo o inadmitiu ao argumento de que a matéria situa-se no âmbito infraconstitucional, o que tornaria reflexa eventual violação normativa, insuscetível de viabilizar a ascensão do apelo extraordinário (doc. 11).



    No Agravo, a parte agravante, em síntese, reitera as razões de mérito veiculadas no recurso extremo, deixando, assim, de refutar de modo específico o referido óbice apontado na decisão agravada (doc. 13).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente o fundamento central da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Como destacado pelo Parquet Estadual, em sua contraminuta ao Agravo, verifica-se que o Agravante não demonstrou o mínimo esforço para desconstituir, de forma clara, precisa e com o devido desenvolvimento argumentativo, os fundamentos da decisão que inadmitiu o reclamo. Na verdade, o Agravante limitou-se a reiterar os argumentos já deduzidos no recurso extraordinário e, como se sabe, a repetição em sede de agravo dos fundamentos apresentados no apelo raro não supre a necessidade de impugnação específica da decisão monocrática atacada  (doc. 15).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente